Tribunal: TRF3
Processo: 0000337-23.2007.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: GAB. 01 - DES.FED. DAVID DANTAS
Assuntos: Indenização por Dano Material; Penhor
Data de julgamento: DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A legitimidade está intimamente ligada à existência ou não de prejuízo à parte ora agravante. Destarte, a solução da controvérsia envolveria o reexame do acordo firmado, inviável na via escolhida, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, consoante destacou a Corte de origem, a pretensão recursal implica na direta intervenção nas funções institucionais da FUNAI. 3. É firme o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido.” ..EMEN:(AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014 ..DTPB:.)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000337-23.2007.4.03.6111
RELATOR:
Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
APELANTE: ANA CRISTINA GOMES HATUM, ANNA MARIA GOMES HATUM, SIDNEY TAKASHI INAMURA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA GOMES - SP141105-A, JOAO BATISTA CAPPUTTI - SP168921-A
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA GOMES - SP141105-A, JOAO BATISTA CAPPUTTI - SP168921-A
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA GOMES - SP141105-A, JOAO BATISTA CAPPUTTI - SP168921-A
APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO SANT ANNA LIMA - SP116470-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000337-23.2007.4.03.6111
RELATOR:
Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
APELANTE: ANA CRISTINA GOMES HATUM, ANNA MARIA GOMES HATUM, SIDNEY TAKASHI INAMURA
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA GOMES - SP141105-A, JOAO BATISTA CAPPUTTI - SP168921-A
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA GOMES - SP141105-A, JOAO BATISTA CAPPUTTI - SP168921-A
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA GOMES - SP141105-A, JOAO BATISTA CAPPUTTI - SP168921-A
APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Advogado do(a) APELADO: ROBERTO SANT ANNA LIMA - SP116470-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Ana Cristina Gomes e outros em face de sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios.
Nas razões recursais, os autores pleiteias o afastamento dos honorários fixados em sentença, por serem beneficiários da justiça gratuita.
Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000337-23.2007.4.03.6111
RELATOR:
Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
APELANTE: ANA CRISTINA GOMES HATUM, ANNA MARIA GOMES HATUM, SIDNEY TAKASHI INAMURA
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA GOMES - SP141105-A, JOAO BATISTA CAPPUTTI - SP168921-A
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA GOMES - SP141105-A, JOAO BATISTA CAPPUTTI - SP168921-A
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE DA CUNHA GOMES - SP141105-A, JOAO BATISTA CAPPUTTI - SP168921-A
APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Advogado do(a) APELADO: ROBERTO SANT ANNA LIMA - SP116470-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
Da fixação de honorários
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA ENTRE MPF E FUNAI. VERIFICAÇÃO DO PREJUÍZO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERVENÇÃO DIRETA NAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA FUNAI. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A legitimidade está intimamente ligada à existência ou não de prejuízo à parte ora agravante. Destarte, a solução da controvérsia envolveria o reexame do acordo firmado, inviável na via escolhida, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, consoante destacou a Corte de origem, a pretensão recursal implica na direta intervenção nas funções institucionais da FUNAI. 3. É firme o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido.” ..EMEN:(AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014 ..DTPB:.)
“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal. 3. Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 4. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. 5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido.” ..EMEN:(AGRESP 201401357753, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/12/2014 ..DTPB:.)
No presente caso, verifica-se que os apelantes, após a prolação de sentença na ação originária, procederam ao cumprimento de sentença, momento em que a CEF impugnou os cálculos apresentados.
Verifica-se dos autos que a CEF apresentou os valores que entende corretos, com os quais os apelantes concordaram, sendo acolhida a impugnação.
Dessa forma, não prosperam os argumentos dos apelantes, vez que os cálculos por ele apresentados não correspondiam ao quanto decidido em sentença pelo que deram origem à impugnação da CEF.
Ademais, conforme disposto no art. 98, §3o, do CPC, caso o vencido seja beneficiário de justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, mas nada impede que em seu desfavor sejam fixados os valores de honorários.
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.
Isto posto,
nego provimento à apelação
, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.
É o voto.

E M E N T A
CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. APELAÇÃO NEGADA.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária.
2. No presente caso, verifica-se que os apelantes, após a prolação de sentença na ação originária, procederam ao cumprimento de sentença, momento em que a CEF impugnou os cálculos apresentados.
3. Verifica-se dos autos que a CEF apresentou os valores que entende corretos, com os quais os apelantes concordaram, sendo acolhida a impugnação.
4. Dessa forma, não prosperam os argumentos dos apelantes, vez que os cálculos por ele apresentados não correspondiam ao quanto decidido em sentença pelo que deram origem à impugnação da CEF.
5. Ademais, conforme disposto no art. 98, §3o, do CPC, caso o vencido seja beneficiário de justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, mas nada impede que em seu desfavor sejam fixados os valores de honorários.
6. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.